Tribunal: TJDFT
Processo: 0740809-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré, ora embargante, para manter a sua condenação. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os documentos referentes ao estudo atuarial e às comunicações remetidas aos participantes à época. Argumenta contradição quanto ao reconhecimento expresso da extinção do plano de saúde anterior e a constituição de nova relação jurídica, ao mesmo tempo que mantém a condenação típica de reajuste contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição que autorizem a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Análise da suficiência da fundamentação do acórdão quanto aos pontos suscitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado.
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023) - grifou-se.
6. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
7. Em que pese alegar omissão e contradição, na verdade, pretende a embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
8. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. Os questionamentos da embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC – evidenciam caráter protelatório do recurso. Em outros termos, quando claramente se observa que não há obscuridade, contradição, omissão, erro material ou desejo de prequestionamento, a única conclusão possível é que os embargos são protelatórios: atrasam - indevidamente - a solução definitiva da lide. Ressalte-se que a lei processual não exige exame da intenção do recorrente. Basta a ausência concreta das hipóteses de cabimento dos embargos para considerá-los manifestamente protelatórios.
10. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Recurso protelatório. Multa aplicada.
Legislação relevante: artigos 5o, 6o, 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o do CPC.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça (STJ) - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023.